Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-08.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018786-08.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HOZANO JOSE DELGADO - CPF: 958.031.811-53 (RECORRIDO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N. 1018786-08.2019.
8.11.0041

INTERESSADOS:
Hozano
José Delgado

Gerente de Avaliação de Desempenho Profissional da SEGES/SEPLAG.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1018786-08.2019.8.11.0041
, impetrado por
Hozano
José Delgado,

contra

ato tido como ilegal do
Gerente de Avaliação de Desempenho Profissional da SEGES/SEPLAG,
concedeu a segurança
,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo n° 476863/2018,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 50008955) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1018786-08.2019.8.11.0041
, impetrado por
Hozano
José Delgado,

contra

ato tido como ilegal do
Gerente de Avaliação de Desempenho Profissional da SEGES/SEPLAG,
concedeu a segurança
,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo n° 476863/2018,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido administrativo sob o n°
476863/2018, requerendo o aproveitamento de tempo de serviço para fins de elevação de nível.
No entanto, embora decorridos mais de 7 (sete) meses, não obteve resposta da administração.

Em decisão exarada em 10.6.2019 (id 48654552), a liminar foi deferida para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo de 10 (dez) dias.

O impetrado não prestou informações.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta ao processo administrativo n.

527902/2018.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

No caso dos autos, constata-se que razão assiste à parte impetrante, na medida em que a ausência de resposta por parte da autoridade coatora, fere o princípio da razoabilidade atinente ao prazo de resposta e da razoável duração do processo, garantidos pela Constituição da República, em seu art. 5º, incisos XXXIV e LXVIII, mormente porque, não houve, até a data da impetração do mandado de segurança (3.5.2019) resposta ao pedido protocolado no dia 14.9.2018 (id. 14334656).

Além da previsão constitucional, conforme salientado alhures, a Lei nº 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no âmbito estadual, estabelece prazos que não foram observados,
in verbis
: [...].

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a demora excessiva no dever de apresentar resposta viola os princípios da eficiência e moralidade administrativa, consubstanciando-se, por corolário, em ato ilegal que justifica a concessão da segurança [...]. Assim, a omissão e a demora excessiva para apresentação de resposta ao pedido administrativo, devem ser reconhecidas como ilegais.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a Autoridade Impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° 476863/2018. Por consequência, confirmo a liminar e
JULGO EXTINTO
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo nº 527902/2018.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos,
a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão,

pedido administrativo para redução em 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho, c
om fulcro na Lei nº 607/2018, a qual concede ao servidor público essa benesse caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
No entanto, embora decorridos mais de 140 (cento e quarenta) dias, não obteve resposta da administração.

Dispõe o artigo 5º, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação da Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito
de petição e
aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID n. 50381487:

Não pode a Administração Pública postergar, indefinitivamente, a análise de requerimento administrativo, pois compete a ela examinar os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/1999 e os artigos 5º, inciso LXXVII, e 37 da Constituição Federal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021